Tribunal: TJDFT
Processo: 0007939-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0007939-83.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA - ME, GERALDO DA SILVA FILHO, HELI CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA - ME, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em Embargos à Execução opostos contra o DISTRITO FEDERAL. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta em petição de ID 34953979, diante da consolidada compensação no processo no 00040-00010874/2021-69/PGDF, com a respectiva baixa junto à SEFAZ/DF. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do autor/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos. Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 16:00:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora